Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-72.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1002084-72.2017.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDO: FLAVIA FERREIRA
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, a fim de promover a intimação do representante da Fazenda Pública nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI